Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-22.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. CITAÇÃO REALIZADA APENAS COM DOIS DIAS DE ANTECEDÊNCIA DA DATA DA AUDIÊNCIA UNA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. DECRETADA A REVELIA. PRAZO DE CINCO DIAS ESTABELECIDO NO ART. 218, INCISO III, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 9.099/95 não prevê prazo mínimo para se proceder à citação e à intimação das partes, contudo elas devem ser de no mínimo 5 dias de antecedência, o que estaria de acordo com o art. 218, § 3o, do Código de Processo Civil que, neste caso, deve ser aplicado de forma subsidiária.
2. A parte ré teve apenas um dia útil para tomar ciência da audiência e requerer o que lhe fosse de direito, contrariando até ao art. 34, § 1o, da Lei no 9.099/95, prevendo que o prazo requerer a oitiva de testemunhas deve ser de no mínimo 5 dias de antecedência. Precedente. (Acórdão 1319842, 07012978320208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Recurso da parte ré conhecido e provido para anular a sentença.